Tribunal: TJMT
Processo: 1001080-17.2023.8.11.0091
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001080-17.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 053.113.891-76 (APELANTE), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), VALDENILSON MATEUS PEREIRA - CPF: 056.626.331-93 (APELANTE), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), LEANDRO ROSA LOPES - CPF: 044.845.081-09 (ASSISTENTE), ANTONIO EVANDRO LIMA VIEIRA - CPF: 038.594.161-70 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDENILSON MATEUS PEREIRA - CPF: 056.626.331-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE –
PRETEN
IDA
ABSOLVIÇÃO
SOB A ALEGAÇÃO DE
NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO DA DROGA

–

INVI
ABILIDADE -
JULGAMENTO
TRANSFORMADO
EM DILIGÊNCIA PARA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL E VISTA
À
S PARTES, OCASIÃO EM QUE A DEFESA DEIXOU O PRAZO
TRANSCORRER
“IN ALBIS” -
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DELITO DE CONSUMO, PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11343/2006
–
IMPROCEDÊNCIA
-
AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– IMPOSSIBILIDADE, REINCIDÊNCIA COMPROVADA -
PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO
– PEDIDO ACATADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se
o julgamento é transformado em diligência, para juntada do laudo definitivo da droga, que comprova a materialidade do delito, do qual as partes são intimadas
, porém,
deixam transcorrer o prazo “in albis”,
não há
que se falar em
nulidade
.

N
ão obstante a alegação do
a
pelante de ser usuário,
se
as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à
prática do comércio ilícito
, imp
õe
-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006)
,
não h
avendo
que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas
.

Reincidência devidamente comprovada, justifica
ndo
a sua aplicação como causa agravante e afastamento do tráfico privilegiado.

2)
I
mpõe-se afixaçãodehonoráriosem benefício do
advogado dativo,
pela apresentação de razões deapelação, conforme tabela de honorário
,
elaborada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Leandro Alves
d
a Silva
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
J
uízo
Vara Única
d
a Comarca
d
e Nova Monte Verde-MT
, que
o
condenou
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias
/
multa, em regime fechado
, pela prática do delito previsto no artig
o
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

A Defesa
d
o Apelante, em suas razões,
postula
,
por sua

absolvição,
sob a alegação de nulidade
por
ausência do laudo toxicológico definitivo
que comprove a materialidade do delito
, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do CPP, por analogia
.

Alternativamente,

em caso de eventual condenação, que
o delito de tráfico de drogas
seja
desclassifica
do
para
o delito de uso, previsto no
art.
28, da Lei 11.343/2006 (em virtude da ínfima quantidade apreendida)
.

Subsidiariamente
, em caso de condenação, requereu
seja
afastada a causa agravante da reincidência
e, por outro lado, seja

aplicada
a
causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
, fixando-se o
regime aberto
, para início de
cumprimento de pena
, bem como, a
conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
.

Ao final
, requereu que
seja
m

fixado
s
os honorários advocatícios, em conformidade
c
o
m o
zelo profissional, bem como a natureza e a importância da causa
, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

(id.
204831794
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

204831800
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto
, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

205601667
)
.

No id. 211313679, em razão da divergência da substância apreendida e a constante no laudo preliminar, foi determinada a juntada do laudo definitivo e que
, na sequência,
fosse dada vistas às partes para ratificarem
,
ou retificarem suas razões e contrarrazões.

No id. 215853678, o Procurador de Justiça, retificou parcialmente suas contrarrazões,
lançada no Id. Núm. 205601667, apenas para fazer constar que a materialidade delitiva
agora
está comprovada também pelo aludido laudo pericial definitivo, além da confissão da propriedade da droga em juízo
, mantendo-se
incólumes
os demais termos.

A defesa, por sua vez,
intimada da juntada do laudo definitivo
deixou o prazo correr
in
a
lbis
(id. 215690659).

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 18 de agosto de 2023, por volta das 21h00min, na Avenida Rondonópolis, nº 718, Nova Monte Verde/MT, os denunciados
LEANDRO ALVES DA SILVA
e VALDENILSON MATEUS PEREIRA, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas,
traziam consigo, substância entorpecente, consistente em 1 (uma) porção grande e 1 (um) invólucro contendo 10 (dez) porções pequenas, todas de substância análoga à cocaína, destinadas a comercialização
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se vê pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 126573167), Boletim de Ocorrência (id. 126573170), Termo de Exibição e Apreensão (id. 126573171), Auto de Constatação Preliminar de Drogas (id. 126573173), assim como pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e demais documentos constantes nos autos.

(...)
a guarnição da Pol
í
cia Militar recebeu informações de que havia duas pessoas em uma motocicleta Bros de cor preta, os quais teriam saído do bairro das casinhas populares, com o objetivo de realizar a comercialização de drogas.

Diante dos fatos, a equipe policial avistou a motocicleta com as descrições acimadas na rua da praça da bíblia, sendo que
Valdenilson
, conhecido no meio policial por crimes da mesma natureza, estava na garupa da motocicleta, razão em que realizaram a abordagem do veículo.

Neste momento,
Leandro, condutar do veículo, tirou da cintura seu celular e dois invólucros de grande porção de substância análoga à cocaína, além de um invólucro contendo dez porções pequenas da mesma substância entorpecente e dispensou pelo muro do Fórum local
.

Ato contínuo, os agentes de segurança pública efetuaram busca pessoal em
Valdenilson
, foi localizado a quantia de R$ 191,00 (cento e noventa e um real) em notas de pequeno valor, tendo o denunciado afirmado que o montante era proveniente da venda de drogas...”.
(id.
204831741).

Na sequência,
o Juízo
a quo,
após realizada a instrução criminal, diante do conjunto probatório trazido aos autos,
condenou
o apelante
Leandro Alves
d
a Silva
, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
pela prática do delito previsto no artigo 33, “
caput”
, da Lei n.º 11.343/2006.

Da detida análise das razões
,

denota-se
que
a Defesa do Apelante, pretende a absolvição do Apelante por
ausência de comprovação da materialidade do delito
(
ausência de laudo definitivo da droga
)
.

Contudo, ve
rifica-se que

a
materialidade

restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão da droga, além do
laudo pericial definitiv
o
da droga
, que constatou tratar-se de
13,4 g de substância análoga à cocaína
.

Conclusivamente, diante d
a juntada do laudo definitivo
, de ofício
,
oportunizando
à
s partes a se manifestarem e
, tendo
a defesa deixado o prazo transcorrer
in albis,
não há que se falar em absolvição,
por ausência de comprovação da materialidade,
na forma pretendida pela Defesa.

À propósito
,
vejamos jurisprudência
aplicável
em casos tais:

“HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DECISÃO DO MAGISTRADO SINGULAR QUE CONVERTEU O FEITO EM DILIGÊNCIA PARA JUNTADA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO APÓS APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELAS PARTES – POSSIBILIDADE
– PODER INSTRUTÓRIO DO JULGADO (ART. 156 DO CPP E ARTIGOS 55 E 56 DA LEI 11.343/
06)–

PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESAS ASSEGURADOS PELA DETERMINAÇÃO DE VISTA ÀS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA
.

(TJ-MS - HC: 14057623620228120000 Maracaju, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 24/05/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.
TESES: NULIDADE DA SENTENÇA EM FACE DA AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO DE EXAME TOXICOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE. JUNTADA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS E CONFIRMADA COM A JUNTADA DO LAUDO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO
INDEPENDENTE. NULIDADE REJEITADA.
2.
(...).

(TJ-CE - APR: 00978925320158060158 CE 0097892-53.2015.8.06.0158, Relator: Ant
ô
nio P
á
dua Silva, Data de Julgamento: 26/08/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/08/2020)
.

Quanto
à
autoria
e pretensão da Defesa de
desclassifica
ção d
o delito de tráfico imputado ao
a
pelante para o delito de uso, previsto no
art. 28, da Lei 11.343/2006 (em virtude da ínfima quantidade apreendida)
, vejamos as provas colhidas constantes dos autos.

O
a
pelante
Leandro Alves
d
a Silva
,

por ocasião de seu interrogatório extrajudicial, usou de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, afirm
and
o, apenas, que levaria a droga que estava consigo para a cidade de Apiacás:

“...
afirma que comprou a droga de um rapaz que não conhece; que iria levar a droga para Apiacás; que ficara em sil
ê
ncio nas demais perguntas
...”. (Fase Policial – Acusado – id.
204831703
).

Na fase judicial, o
a
pelante

Leandro Alves
d
a Silva
, como sói acontecer, alegou que a pasta-base que foi encontrada consigo, se destinava ao
consumo pessoal
.

Já, o corr
éu
Valdenilson
Mateus Pereira
, ao ser ouvido perante a autoridade policial, permaneceu em silêncio (id.
204831704
)
.

E
m juízo, negou a imputação delituosa
, bem como, tentou eximir seu companheiro
Leandro
do delito a ele imputado
, afirmando não
t
ê-lo

visto
com
a droga
,
por possuir problemas de visão.

A
o
fi
nal
, afirmou ser usuário de drogas (id.
204831776
)
.

Por seu turno,
o
Agente Policial
Leandro Rosa Lopes,
ao prestar suas declarações, na fase extrajudicial, atestou que o
a
pelante ao avistar a guarnição dispensou
dois
invólucro
s
e, ao procederem

revista no local, constataram que se tratava
de substância entorpecente
. Vejamos:

“...
Que o depoente é policial militar, que estava de plantão junto com sua equipe quando recebeu uma informação, que uma motocicleta Bros de cor preta teria saído do bairro "casinhas populares", com dois ocupantes para realizar algumas entregas de drogas
.

Que um dos ocupantes da motocicleta,
já conhecido no meio policial por outras ocorrências de nome
Valdenilson
, conhecido pelo vulgo "Nego Bala", que o depoente tinha conhecimento que ele realizava o comércio de drogas na cidade e estaria na garupa da motocicleta. Que diante disso, a equipe estava na praça da bíblia e ao sair em diligência logo na saída da praça avistou a motocicleta com as características informadas e na garupa da motocicleta foi possível reconhecer o conduzido,
Valdenilson
"Nego Bala". Com isso, foi realizada a abordagem aos conduzidos e ao realizar a verbalização para abordagem e
busca pessoal,
devido a fundada suspeita que poderiam estar transportando material ilícito, nesse momento
o condutor da motocicleta, Leandro
,
tirou da cintura e jogou para dentro do muro do fórum da cidade, seu celular e dois invólucros que foi verificado pela equipe que se tratava de uma porção grande de substância análoga a cloridrato de cocaína
,
que seria comercializado por aproximadamente R$ 1.000,00, devido ao seu alto valor de mercado
,
e, um invólucro contendo 10 porções pequenas pronta para uso que seria comercializada por aproximadamente R$ 50,00 cada porção
, com o conduzido
Valdenilson
foi encontrado o valor de R$ 191,00
, que segundo os conduzidos é proveniente das drogas já vendidas
.
(...)
.”. (Fase Policial –
Testemunha

Leandro
Rosa Lopes
– id. 204831700).

Como se vê, a testemunha
Leandro Rosa Lopes

informou que haviam recebido notícias
, no sentido
de que duas pessoas esta
va
m numa moto
cicleta
e

tinham saído
de determinado local, para fazer entrega de entorpecente e, de fato,
ao
procederem a abordagem
dos
acusados,
constataram
a veracidade das informações.

Leandro Rosa
Lopes
informou
que
ao
efetuarem
a revista
n
o local, constataram que o apelante havia dispensado
um volume grande de substância entorpecente
, análoga à
cocaína
e um inv
ó
lucro contendo
10 porções pequenas pronta
s
para uso, para serem comercializadas
.

A testemunha acrescentou, ainda, que a porção
de volume maior
da qual o
a
pelante tentou se desvencilhar no momento da abordagem, possivelmente renderia o lucro de cerca de R$ 1.000,00 (mil reais),
enquanto que
as porções pequenas (dez) seriam vendidas por R$ 50,00 (cinquenta reais)
,
cada.

Por sua vez, a
testemunha
Antônio Evandro Lima Vieira
, policial militar inquirido em juízo, afirmou que receberam denúncia de que o réu
Valdenilson
, juntamente com outra pessoa, estava
m
em um
a

motocicleta realizando o comércio de entorpecentes e, ao serem abordados,
o acusado Leandro dispe
n
sou dois invólucros de drogas e o aparelho celular
.

Esclareceu, ainda, que

os acusados relataram que o dinheiro apreendido com o réu
Valdenilson
era proveniente da venda de entorpecentes
.

Asseverou que o
corréu
Valdenilson
é conhecido no meio policial pel
a
prática de tráfico de drogas e por ser integrante de organização criminosa (id. 137450591).

Diante do exposto, e
m que pese a negativa de autoria apresentada pelo acusado, suas declarações restaram isoladas nos autos
e, por outro lado,
as declarações dos agentes policiais, que participaram da abordagem, foram unânime
s
em afirmar

que
, antes dos fatos, receberem informações de que duas pessoas haviam saído em um moto para fazer entregar substância entorpecente.

Com a informação, se dirigiram
a
o local
indicado,
onde avistaram o acusado, na moto
descrit
a
na denúncia
, que ao ver
à guarnição,
tentou se desvencilhar de
dois
invólucro
s
,
arremess
and
o
-o
s
para dentro do muro do fórum.

Na busca, encontraram o objeto arremessado
e constata
ram
que se tratava de substância entorpecente, tudo comprovando
a veracidade das informações prestadas, anteriormente.

Acresça-se, ainda, que com o
a
pelante e o corréu, que estava na moto consigo, foram encontrados
uma quantidade significativa
de entorpecentes apreendidos (uma porção grande de cocaína,
pesando
9,3
g e dez porções pequenas d
a mesma
substância, pesando
4,1g
,
totalizando
13,4
g
de cocaína
, já devidamente embaladas para venda, somad
a
à apreensão da quantia de R$ 191,00 (cento e noventa e um reais) em notas
miúda
s (Termo
de apreensão id. 204831695 e laudo de
definitivo
id.
212838172
).

Em análise do
contexto probatório, observa-se que os depoimentos das testemunhas são coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Quanto à pretensão da defesa do
a
pelante, no sentido de que droga pertencia ao consumo
próprio
do
a
pelante, de modo que a imputação deveria ser desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, temos que o fato do réu ser usuário, não é excludente do crime de tráfico.,
já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim sendo,
não obstante a alegação do apelante de ser usuário, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu,
no delito imputado,
impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), de modo que não há que se falar em desclassificação d
o delito em que foi condenado
para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas.
Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC n. 442.163/MA).

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Chega-se a esta conclusão, principalmente, em face da
s informações iniciais de que havia duas pessoas em uma motocicleta Bros de cor preta, os quais teriam saído do bairro das casinhas populares, com o objetivo de realizar a comercialização de drogas e, de fato, foram abordados na moto, cujas características eram coincidentes.

Além disso, o apelante e seu comparsa foram presos em flagrante, transportando
13,4g de cocaína
, ocasião em que o apelante tentou se desvencilhar da droga
no momento em que
foram avistados.

Acresça-se, ainda, que apelante admitiu que iria levar a substância que para outra cidade, a qual
estava embalada
, na forma utilizada para o comércio
(uma porção maior e dez trouxinhas pequenas)
,
tudo comprovando que estavam no local procedendo a comercialização do entorpecente.

No que concerne ao pedido de
afastamento da causa agravante da reincidência
e, consequente
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
, fixando-se o
regime aberto
, para início
de cumprimento de pena,
além d
a
conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
, temos que
o pedido
não
procede, pois conforme se verifica do Sistema SEEU/MT, o
a
pelante responde ao Executivo de Pena 0003839-39.2017.8.11.0007, extraído da Ação Penal 0001439-62.2015.8.11.0091, da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, cuja pena inicial era de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime fechado, restando atualmente, 03 (três) anos, 01(um) mês e 19 (dezenove) dias a serem cumpridos.

Conclusivamente, tratando-se de réu reincidente,
não
há como afastar a sua reincidência,
não
fazendo jus ao benefício do tráfico privilegiado e nem mesmo a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.

Quanto ao pedido de fixação
dos honorários advocatícios, em conformidade com o zelo profissional, bem como a natureza e a importância da causa
, nos termos do art. 85, § 14, do CPC (id. 204831794, afigura-se cabível a majoração dos honorários arbitrados, sobretudo, porque o defensor dativo,
Dr. Rodrigo Costa
Bonan
, agiu com presteza e eficiência ao apresentar as devidas alegações finais, bem como, ao interpor o presente apelo.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL
–
(...) AUMENTO
DA VERBA FIXADA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADAMENTE – RECURSO MINISTERIAL – EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INVIABILIDADE –
NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO QUANTO AO TRABALHO DO ADVOGADO DECORRENTE DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
– APELOS DESPROVIDOS.

(...)

Inviável o acolhimento do pedido de complementação da verba honorária arbitrada na sentença em favor do defensor dativo, se os valores foram estabelecidos de forma proporcional ao trabalho despendido e à complexidade da causa, pois a tabela de honorários editada pela seccional
da Ordem dos Advogados do Brasil não vincula o julgador, embora deva ser levada em consideração a título recomendatório.

Sendo o acusado representado por defensor dativo, impõe-se a fixação de honorários em benefício do causídico pela apresentação de razões de apelação.

(N.U 0002026-65.2019.8.11.0052, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023,
Publicado
no DJE 04/08/2023).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – (...) –
PEDIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO EM SEDE DE RAZÕES – PERTINÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
.

(...)

Se o réu é representado por defensor dativo, impõe-se a fixação de honorários em benefício do causídico pela interposição de RESE e apresentação das respectivas razões
.

(N.U 0001000-60.2010.8.11.0080, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024).

Diante do exposto, arbitro os honorários
em 05
URH’s
, conforme previsto na tabela da OAB/MT. Expeça-se a competente certidão.

À vista do exposto, conheço do recurso interposto, e, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso defensivo
,
para arbitrar os honorários advocatícios
ao
defensor dativo,
Dr. Rodrigo Costa
Bonan
,
mantendo, no mais, a sentença condenatória, na forma exarada pelo juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024